Tribunal: TJES
Processo: 5000800-75.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000800-75.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RICARDO CASTRO MAGALHÃES ALVES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI DE CARIACICA - ES, COMARCA DA CAPITAL
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FELIPE SILVA SANTANA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES.

O impetrante sustenta ilegalidade na prisão diante da ausência de provas suficientes da autoria, em especial, porque uma testemunha teria apontado que o crime foi cometido por uma melhor. Alega, ainda, excesso de prazo na prisão, eis que se encontra preso há quase 3 (três) anos, sem que haja previsão para realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Aponta, ainda, que inadequado o argumento de que o paciente estaria foragido, quando, na verdade, durante todo o tempo morou no mesmo local e tinha emprego fixo. insistência do magistrado em realizar Audiência de Justificação, bem como não teria sido reconhecidos.

Complementação da instrução no evento nº 2118236.

Informações prestadas pel
a autoridade coatora
no evento 2163743
.

A douta Procuradoria de Justiça opinou
no evento 2197294
para que seja
denegada
a ordem.

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Consoante o relatado, trata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FELIPE SILVA SANTANA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES.

O impetrante sustenta ilegalidade na prisão diante da ausência de provas suficientes da autoria, em especial, porque uma testemunha teria apontado que o crime foi cometido por uma melhor. Alega, ainda, excesso de prazo na prisão, eis que se encontra preso há quase 3 (três) anos, sem que haja previsão para realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Aponta, ainda, que inadequado o argumento de que o paciente estaria foragido, quando, na verdade, durante todo o tempo morou no mesmo local e tinha emprego fixo. insistência do magistrado em realizar Audiência de Justificação, bem como não teria sido reconhecidos.

Complementação da instrução no evento nº 2118236.

Informações prestadas pel
a autoridade coatora
no evento 2163743
.

A douta Procuradoria de Justiça opinou
no evento 2197294
para que seja
denegada
a ordem.

Pois bem.

A
pós detida análise dos autos,
consoante
sustent
ado
na decisão liminar,
entendo que os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante
não
são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Primeiramente, após o proferimento da Decisão de Pronúncia, resta superado qualquer excesso de prazo referente à primeira fase do procedimento do Tribunal de Júri, em consonância com o Enunciado Sumular nº 21 do STJ e com a firme jurisprudência deste Eg. TJES, a exemplo dos seguintes julgados:

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA HOMICÍDIO QUALIFICADO REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EXCESSO DE PRAZO PACIENTE PRONUNCIADO - FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA - ORDEM DENEGADA.
(...)
2) Registro que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
Ainda, no que diz respeito ao excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, tem-se que, encerrada a primeira fase com a prolação da decisão de pronúncia, prevalece o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em casos tais, o alegado constrangimento ilegal, que decorreria de excesso de prazo para o término da instrução processual, resta superado.
3) ORDEM DENEGADA.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180006882, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/05/2018, Data da Publicação no Diário: 22/05/2018)

HABEAS CORPUS . PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO ALEGADO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, bem como necessidade de se resguardar a ordem pública, inviável o acolhimento do pedido de revogação da prisão preventiva. 2.
É sabido que a instrução processual não se submete a um critério matemático rígido, existindo peculiaridades, como a pluralidade de réus, que pode levar a uma maior delonga na instrução. De qualquer forma, de acordo com o enunciado sumular nº 21 do STJ, com a decisão de pronúncia, resta superada a alegação referente ao excesso de prazo.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180008169, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/05/2018, Data da Publicação no Diário: 21/05/2018)

De qualquer modo,

a partir das
informações prestadas pela autoridade coatora
e

d
iante da tramitação verificada
,
não
é possível extrair
qualquer
suposto excesso de prazo decorre
nte
de desídia do magistrado ou culpa do aparato judicial
que esteja atrasando o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri
,
mas sim, diante das peculiaridades do caso concreto
,
da
complexidade
do feito
e das limitações geradas pela pandemia de COVID-19
.

I
sso porque os fatos ocorreram em dezembro de 2013, sendo decretada sua prisão somente em 2015, entretanto, o réu foi preso somente em 18 de janeiro de 2019, na sequência, foram apresentados diversos pedidos de revogação da prisão do réu, porém, devidamente mantidas.

Em razão a pandemia de COVID-19 houve um pequeno atraso na realização de Audiência, mas em outubro de 2020 foi realizado seu interrogatório e em dezembro de 2020 proferida Sentença de Pronúncia.

Em seguida,
preclusa a pronúncia, as partes foram intimadas para os fuins do art. 422 do CPP e em novembro de 2021 proferida decisão analisando os pleitos, bem como determinado a inclusão do feito em pauta para julgamento.

Sobre o excesso de prazo, a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido
de que
“
o

excesso
de
prazo
não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando
em
conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.”

(HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

Em situações semelhantes, este Eg. TJES tem afastado as alegações de excesso de prazo. Senão vejamos:

HOMICÍDIO QUALIFICADO PRISÃO PREVENTIVA HÁ MAIS DE 01 (UM) ANO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PACIENTE REINCIDENTE - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO TRÂMITE DO PROCEDIMENTO EM PRAZOS RAZOÁVEIS DEMORA OCASIONADA PELA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL REQUERIDO PELA DEFESA INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - ORDEM DENEGADA.
(...)
. 2.
É imprescindível raciocinar com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. E é assim porque não se pode admitir, como regra, um prazo fixo para a conclusão instrutória ou para a realização de atos processuais, eis que tal avaliação deve ser realizada com observância do razoável, pois a apuração de fatos ilícitos demanda tempo e a peculiaridade de cada caso concreto é que determinará o período necessário para se findar o processo.
3. Na hipótese, inviável uma análise aprofundada dos atos processuais até então praticados, considerando que a Defesa juntou tão somente o andamento da ação penal originária cuja análise não demonstra paralisação injustificada do processo. Ao revés, observa-se consecutivos andamentos e diversas petições protocolizadas, possivelmente requerimentos da defesa
.
Não bastasse, a delonga no procedimento decorreu exatamente do pedido de instauração do incidente de insanidade mental pleiteado pela defesa. 4.Ordem denegada
.
(
TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170067720, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/04/2018, Data da Publicação no Diário: 02/05/2018)

Quanto à presença dos requisitos do art. 312 para a manutenção da prisão preventiva, esclareço que o impetrante não juntou todas as decisões proferidas pela autoridade coatora a respeito da prisão preventiva do paciente, de modo que não é possível efetuar a análise quanto à fundamentação da presença dos requisitos para manutenção da custódia preventiva.

Assim, não sendo possível a este julgador examinar o erro ou o acerto na fundamentação do magistrado de primeiro grau, tenho como mantida a necessidade da prisão e a presença dos requisitos do art. 312.

De qualquer modo, na decisão juntada, consta como fundamentos a gravidade em concreto da conduta criminosa (homicídio qualificado, praticado com frieza, considerando os diversos disparos), o risco de reiteração criminosa (possui ação penal transitada em julgado em seu desfavor), e risco para aplicação da lei penal e instrução processual (réu foragido durante vários anos).

Diante do exposto,
mantenho os termos da Decisão liminar
, razão pela qual,

DENEGO
a ordem pretendida.
É como voto.

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
EXCESS
O
DE PRAZO.
COMPLEXIDADE DO FEITO.
DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO.
ORDEM DE
HABEAS CORPU
S
DENEGADA
.

1.
N
ão
é possível
concluir
que o suposto excesso de prazo decorre de desídia do magistrado ou culpa do aparato judicial, mas sim, diante das peculiaridades do caso concreto,
bem como da
complexidade
do feito
.

2
.

Ordem conhecida e
denega
da
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.